Tribunal: TJSP
Processo: 1010566-41.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS– Contrato para aquisição de móveis planejados mediante financiamento. Produtos não entregues. Procedência da demanda em relação à loja de móveis e improcedência dos pedidos formulados contra a instituição financeira. Apelo do autor. Acolhimento. Negócios jurídicos coligados. Cessão de crédito celebrada exclusivamente para aquisição dos bens.

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS– Contrato para aquisição de móveis planejados mediante financiamento. Produtos não entregues. Procedência da demanda em relação à loja de móveis e improcedência dos pedidos formulados contra a instituição financeira. Apelo do autor. Acolhimento. Negócios jurídicos coligados. Cessão de crédito celebrada exclusivamente para aquisição dos bens. Assessório segue o principal. Impositiva a rescisão do contrato de financiamento. Responsabilidade solidária do banco pela restituição dos valores desembolsados pela consumidora. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO